Tribunal: TJDFT
Processo: 0701403-05.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-08

Ementa:
Processo : 0701403-05.2021.8.07.0018 DESPACHO Ao Distrito Federal para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias úteis, quanto à petição e documentos (id. 34731317-34731319) acostados pela parte apelante. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 29 de abril de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator